Tribunal: TJES
Processo: 5000359-61.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-61.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO NA RÉPLICA. INTIMAÇÃO POSTERIOR DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA DO BANCO. PRECLUSÃO. MATÉRIA ARGUIDA APENAS NO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO SAFRA S/A
em face do acórdão de ID 18552728, prolatado por esta Egrégia 1ª Turma Recursal, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de origem proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
MARIA APARECIDA DA SILVA.

Em suas razões, a instituição financeira embargante alega, em síntese, a ocorrência de vício no julgado, sustentando ter havido cerceamento de defesa em razão da juntada de comprovantes de pagamento pela parte autora por ocasião da réplica, argumento que teria sido supostamente ignorado.

Intimada, a embargada apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, embora o banco embargante sustente a existência de vício no acórdão proferido (ID 18552728), aduzindo a tese de cerceamento de defesa decorrente da juntada de comprovantes de pagamento no momento da apresentação da réplica pela recorrida, tal argumento não merece acolhida quando do cotejo dos autos.

Analisando detidamente o processo, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma clara, exaustiva e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer omissão ou mácula.

Nesse ínterim, impende enfrentar e afastar a suposta nulidade ventilada. É fato incontroverso que a parte autora efetivamente juntou comprovantes de pagamento aos autos por ocasião de sua réplica. Contudo, essa juntada extemporânea não resultou em qualquer cerceamento de defesa para a instituição financeira, pois, constata-se no caderno processual que, logo após o referido ato, o banco réu foi devidamente intimado para se manifestar e informar se pretendia produzir novas provas.

Assim, a despeito da regular intimação, o banco quedou-se inerte, deixando de impugnar oportunamente os documentos produzidos pela consumidora, operando-se a preclusão.

Ora, a estratégia da instituição financeira de suscitar a pretensa nulidade por cerceamento de defesa somente nas razões do Recurso Inominado configura manifesta inovação recursal. Tal prática é rechaçada pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que suprime a instância de origem e ofende diretamente a boa-fé objetiva e o princípio do contraditório.

O que se percebe, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito e a reforma do acórdão. Salienta-se que a divergência de entendimento não autoriza o manejo dos declaratórios, devendo a parte valer-se dos recursos próprios, se cabíveis.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para o fim de
NÃO OS ACOLHER,
mantendo incólume o acórdão de ID 18552728 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)